Tribunal: TJMT
Processo: 1003287-52.2021.8.11.0028
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003287-52.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VERA LUCIA DA SILVA - CPF: 732.571.171-91 (RECORRENTE), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO), MAYKON SERGIO SAMPAIO DA CRUZ - CPF: 057.095.861-02 (RECORRIDO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ENEDINO EUFRASIO DA SILVA - CPF: 265.896.131-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. Relatora: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Dou provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Acompanho a Relatora. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Com a devida vênia, divirjo do voto condutor para dar parcial provimento ao recurso tão só para afastar a reparação por dano moral. Incólumes os demais termos.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – REJEITADA A PRELIMINAR DA NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO –

VEÍCULO – EM NOME DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA – CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO ERA DE PESSOA ALHEIA A RELAÇÃO CONTRATUAL - APREENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL – EVICÇÃO – INAPLICABILIDADE – COISA ALHEIA - ARTIGO 457 DO CÓDIGO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA

–

SENTENÇA REFORMADA
-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de necessidade de litisconsorte passivo, na medida em que

compete a parte promovente

demandar em face daqueles que supostamente lhe ocasionam dano. Nos autos a inclusão de terceira pessoa caracterizaria denunciação da lide (intervenção de terceiro), o que é proibido pela Lei n° 9.099/95 em seu artigo 10: “
Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio
”.

1. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

2. A evicção é caracterizada pelo ordenamento jurídico como a perda de um bem pelo(a) adquirente, em razão de ordem judicial ou administrativa, diante de um motivo jurídico anterior à sua aquisição.

3.
A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para condenar: (...) “
1)
Condenar
os Requeridos, de forma solidária, na reparação por danos material no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil. 2)
Condenar
os Requeridos, de forma solidária, na reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso
“. Sic., sob os argumentos: (...) “
Conforme se observa dos autos, é
fato incontroverso
a relação jurídica existente entre as partes concernente no contrato verbal de compra e venda do veículo CELTA LIFE, PLACA NJQ-7895, pelo valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Em que pese as alegações dos Requeridos em afirmar que a parte Autora sabia que o veículo estava sob discussão judicial, não trouxeram aos autos nenhuma prova a corroborar sua versão, tendo juntado apenas um boletim de ocorrência, não desincumbindo do seu ônus probatório de trazer aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do art. 373, II, do CPC
”. (...) “
Assim, diante do conjunto probatório, verifica-se a conduta ilícita dos Requeridos que alienaram veículo a parte Autora que padecia de questionamento judicial, sem informa-la sobre tal situação
”.

Sic.

4. A parte reclamada em seu Recurso Inominado

preliminarmente alega a necessidade de litisconsórcio passivo, e, no mérito requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais, pelos fundamentos apresentados no seu Recurso Inominado. Em contrapartida, parte reclamante em suas razões recursais pleiteia o improvimento do recurso, bem como a condenação da parte reclamada em custas e honorários advocatícios.

5.
Em razão de o Recurso Inominado devolver a Turma Recursal o conhecimento da matéria e estando a causa madura (em condições de imediato julgamento), passo a apreciar o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil.

6. No que concernente a evicção o Código Civil dispõe em seu artigo 457: “
Não pode o adquirente demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa
”.

7. O Decreto-lei no 4.657/1942 disciplina em seu artigo
3°: “
Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece
”.

8. Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado que a parte reclamante tinha ciência de que o veículo (objeto da relação contratual e desta lide) pertencia a pessoa alheia,

vejamos pelo trecho da sentença: (...) “
A parte reclamante traz em sua inicial que realizou contrato de compra e venda verbal de veículo com os Requeridos pelo valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), no qual foi pago o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) mediante transferência na conta bancária do réu ENEDINO e R$ 3.000,00 (três mil reais) pago em mãos ao réu MAYKON. Alega que em 02/08/2021 o veículo adquirido foi alvo de ação de busca e apreensão, sendo recolhido pelo oficila de justiça.
Aduz que em contato com o réu MAYKON ele alegou que o proprietário do veículo por nome de Ismael Vieira da Silva iria lhe entregar a documentação do veículo para a transferência
, o que não aconteceu. Sustenta que tentou receber os valores pago juntos aos Requeridos, porém sem êxito. Traz aos autos confecção de boletim de ocorrência. Requer a procedência da ação para condenar os Requeridos a devoluçãos dos valores e a condenação em danos morais
”. Grifos nossos.

9. Assim, fica afastado a aplicação da evicção, conforme disciplinado pelo ordenamento jurídico.

10.

Nesse mesmo sentido, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “ipsis litteris”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL
.
Insurgência do réu-reconvinte. Recurso não provido. Mérito. Oposição de aclaratórios, pela parte ré, visando prequestionamento expresso do
artigo 457 do Código Civil
bem como de dispositivos legais correlatos, sob a alegação de contradição.
Inadmissibilidade da incidência do instituto da evicção na hipótese de ciência de que a coisa era alheia.
Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015. Embargos rejeitados.
(TJSP; EDcl 1001902-94.2019.8.26.0263/50000; Ac. 15775372; Itaí; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz; Julg. 21/06/2022; DJESP 24/06/2022; Pág. 2205, grifos nossos).

11. Sentença reformada.

12.
Recursos conhecidos e provido o recurso da parte reclamada e improvido o recurso da parte reclamante.

13.
Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado e

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença atacada

e

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos declinados na inicial,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

14.
Sem condenação em custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

15. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia para divergir da d. Relatora.

Trata-se, em suma, de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo teor determinou o pagamento de danos materiais (R$ 13.000,00) e morais (R$ 3.000.00).

Eis trechos da sentença recorrida:

“Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA DE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
VERA LUCIA DA SILVA
em desfavor de
MAYKON SERGIO SAMPAIO DA CRUZ e ENEDINO EUFRASIO DA SILVA.

[...]

A parte reclamante traz em sua inicial que realizou contrato de compra e venda verbal de veículo com os Requeridos pelo valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), no qual foi pago o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) mediante transferência na conta bancária do réu ENEDINO e R$ 3.000,00 (três mil reais) pago em mãos ao réu MAYKON. Alega que em 02/08/2021 o veículo adquirido foi alvo de ação de busca e apreensão, sendo recolhido pelo oficila de justiça. Aduz que em contato com o réu MAYKON ele alegou que o proprietário do veículo por nome de Ismael Vieira da Silva iria lhe entregar a documentação do veículo para a transferência, o que não aconteceu. Sustenta que tentou receber os valores pago juntos aos Requeridos, porém sem êxito. Traz aos autos confecção de boletim de ocorrência. Requer a procedência da ação para condenar os Requeridos a devoluçãos dos valores e a condenação em danos morais.

[...]

Os Requeridos, por seu turno, contestam informando que a Autora procedeu a compra do veículo marca CELTA LIFE PLACAS: NJQ-7895 pelo valor ajustado de R$ 13.000,00, com o requerido MAYKON, sendo que o referido veículo foi adquirido junto ao Sr. Luan Lauro Freitas Sorrilha, em que pese o veículo constar junto ao registro do DETRAN/MT em nome de Arlindo de Arruda Pinto Filho. Alega ter procedido a venda do veículo sub judice para a Requerente, sendo inclusive informado todas as circunstâncias que envolvia a procedência do veículo. Diz que a tabela fipe do referido veículo é no valor de R$ 27.576,00. Sustenta que não ficou ajustado qualquer cláusula de responsabilidade pela eventual evicção. Aduz que a Requerente manteve contato junto ao senhor Arlindo Arruda Pinto Filho para comunicar que estava comprando o veículo, quando o senhor Arlindo lhe comunicou que a senhora Bruna também reivindicava o veículo sub judice. Requer a improcedência da ação.

Como prova do alegado juntou aos autos boletim de ocorrência.

A parte Autora apresentou impugnação a contestação refutando as teses levantadas pelos Réus e ratificou seus termos ancorados na inicial.

[...]

Neste contexto, caberia à requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria provar que a parte autora estava ciente de que comprava um veículo sob questionamento judicial,
o que NÃO foi feito
, não desincumbindo de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, II, CPC.

Conforme se observa dos autos, é
fato incontroverso
a relação jurídica existente entre as partes concernente no contrato verbal de compra e venda do veículo CELTA LIFE, PLACA NJQ-7895, pelo valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Em que pese as alegações dos Requeridos em afirmar que a parte Autora sabia que o veículo estava sob discussão judicial, não trouxeram aos autos nenhuma prova a corroborar sua versão, tendo juntado apenas um boletim de ocorrência, não desincumbindo do seu ônus probatório de trazer aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

[...]

Assim, diante do conjunto probatório, verifica-se a conduta ilícita dos Requeridos que alienaram veículo a parte Autora que padecia de questionamento judicial, sem informa-la sobre tal situação.

No que diz respeito aos
danos materiais
, destaco, conforme pacífica e reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do quantum reclamado, visto que, ao contrário dos danos morais, não são presumíveis.

Desse modo, para que haja a condenação da parte requerida, é indispensável a comprovação efetiva da extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito.

Por tal motivo, é a prova do dano material de fundamental importância na ação indenizatória.

Considerando que a parte autora fez prova do valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) despendidos a título de danos materiais, a restituição de tais valores é medida que se impõe.

No que concerne ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que a parte Autora alega ter pago em mãos ao Requerido, como não houve prova documental a corroborar o alegado e por haver insurgência do Requerido quanto a tal valor, reconhecendo apenas como valor pago a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), tenho que não restou demonstrado o dispêndio questionado, razão pela qual deve ser indeferido.

Assim sendo, resta devido em favor da parte reclamante a título de
danos materiais
o valor de
R$ 13.000,00 (treze mil reais)
.

No que diz respeito ao pleito de
danos morais
, entendo também ser cabível, posto que não há dúvidas de que a conduta da requerida provocou transtornos e dissabores na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Isso porque, conforme se exume dos autos, a parte Autora adquiriu o veículo no dia 21/07/2021 e no dia 02/08/2021 já teve a busca e apreensão do mesmo, não permanecendo com o veículo em sua propriedade nem por 15 (quinze) dias, o que frusta a expectativa do comprador, trazendo dissabores das mais variadas ordens.

Além disso, a parte Autora tentou por diversas vezes a restituição do valor de forma administrativa, não obtendo êxito por culpa da Requerida, tendo inclusive confeccionado boletim de ocorrência para preservação do seu direito.

Além disso, o dano deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que provado o fato está demonstrado o dano moral.

[...]”

O juízo a quo bem delineou a matéria fática e a cotejou com a prova dos autos. Em que pese a insurgência recursal, tenho que o quadro probatório conduz ao dever da parte ré deve arcar com a responsabilização decorrente da perda do bem no que tange ao pagamento do valor por ele recebido, até mesmo para restabelecer o status quo ante.

Nessa intelecção:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA MULTI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE GENES OLIVEIRA RIOS. REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. PERDA POR EVICÇÃO CARACTERIZAR. DEVER DE RESSARCIR POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA PERDA EFETIVAMENTE COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em deserção, porque restou comprovado que as custas foram pagas pelo sócio administrador da pessoa jurídica recorrente.

2. A parte autora provou que adquiriu o veículo do requerido, o que comprova a relação jurídica existente entre as partes e afasta a tese de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrido.

3. No caso concreto os documentos juntados pela parte recorrente após a prolação da sentença não se referem a fatos ocorridos depois dos articulados na inicial, e nem se cogite que se trata de documentos para contrapor fatos que foram produzidos nos autos como sustenta a recorrente. Isso é assim porque, da simples leitura da inicial é possível identificar que a parte recorrente sustenta que sofreu prejuízo em razão de ter que adimplir com o pagamento do acordo judicial celebrado a ação de indenização de código n. 336835 que tramitou perante a 6a vara cível da comarca de Cuiabá/MT. De forma que os documentos acostados se referem a fato articulado na inicial pela recorrente, qual seja: o pagamento do acordo judicial celebrado.

4. O dano material é evidente, pois a parte recorrente efetivamente pagou pelo veículo ao recorrido e posteriormente, em razão da evicção perdeu o veículo, sendo de consequência lógica e simples a conclusão de que a parte recorrente sofreu prejuízo financeiro consistente na perda do valor pago pelo veículo ao recorrido, e pelo valor decorrente da contratação de advogados.

5. Sentença reformada.

6. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT, N.U 0002224-86.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 01/02/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE AUTOMÓVEL - SUPERVENIÊNCIA DE GRAVAME DECORRENTE DE FATO ANTERIOR À AQUISIÇÃO – EVICÇÃO CONFIGURADA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESOLUÇÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DO VALOR DO AUTOMÓVEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a evicção também ocorre pela inclusão de gravame capaz de impedir a transferência livre e desembaraçada de veículo objeto de negócio jurídico de compra e venda. REsp 1.713.096/SP, 3a Turma.

2. O dano moral depende da caracterização de ofensa à dignidade ou direitos da personalidade da pretensa vítima.

(TJ-MT, N.U 0002390-89.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Por outro lado, no que tange aos danos morais, é certo que a parte firmou negócio jurídico com a assunção do risco, vez que o bem estava em nome de terceiro. Entendo que não há ingresso na seara dos direitos da personalidade, tão só o dano material, a fim de restabelecer a condição anterior e evitar enriquecimento sem causa.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para dar parcial provimento ao recurso tão só para afastar a reparação por dano moral. Incólumes os demais termos.

Sem honorários advocatícios em virtude do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024